Tribunal: STF
Processo: HC 200985
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 646.627/SP), assim ementado (eDOC 5):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Em recente guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.
    2. Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado - com uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
    3. Agravo Regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) foi decretada prisão preventiva em desfavor da paciente por supostamente ter fornecido informações para um roubo ocorrido em estabelecimento comercial; b) não há comprovação sobre a participação da paciente na empreitada delitiva, tampouco sobre a ligação com o roubadores; c) a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e tem uma filha de 8 (oito) anos e idade, que depende exclusivamente de seus cuidados; d) o promotor de justiça concordou com a prisão domiciliar.
    À vista do exposto, pugna pela conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    Em 23.4.2021, indeferi a liminar, determinei fossem solicitadas informações ao Juízo de origem, e, após, vista à PGR (eDOC 9).
    A informações foram prestadas (eDOC 13). O Subprocurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    De início, importa ressaltar que a impetrante não acostou a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade, especialmente a cópia do decreto cautelar, o que inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada.
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    De outra parte, depreende-se das informações prestadas que a paciente foi denunciada em 13.1.2021 como incursa no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, uma vez que “em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito em comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Luana, Sara, e Sérgio, a quantia de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) pertencente ao estabelecimento comercial “Auto Posto Mombaça”, além de um aparelho celular marca Samsung e diversos objetos de natureza pessoal (cartões bancários e documentos de identidade) pertencentes à vítima Sérgio Ferreira dos Santos”. (eDOC 13, p. 2).
    Ainda de acordo com os esclarecimentos prestados, a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva da acusada, que se encontra foragida. O pedido de revogação da cautelar formulado pela defesa foi negado, após manifestação do Ministério Público, que opinou pelo indeferimento do pleito. O feito aguarda a audiência de instrução, debates e julgamento, designada para o dia 24.8.2021.
    Esse o quadro, é possível extrair das informações prestadas pelo Juízo de origem que os fatos atribuídos à paciente foram cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça, situações excepcionadas pelo art. 318-A, do CPP, bem como pelas balizas estabelecidas pelo STF, a justificarem o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar.
    Nesse sentido, colaciono o seguinte excerto da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que destacou, ainda, a notícia de que a paciente seria a mandante da empreitada delitiva (eDOC 5, p. 7):
    “Na hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave – roubo majorado - praticado mediante violência/grave ameaça, em que houve utilização de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. 
    Além disso, segunda a denúncia, ao que parece, a paciente é a mandante dos crimes em apuração - A denunciada Monalisa, após ter seu relacionamento extraconjugal com a vítima Sérgio descoberto e rompido, passou a arquitetar, em conjunto com os denunciados Lucas Vieira Machado, vulgo “caixa”, e Reinan Godoy da Silva Oliveira, vulgo “irmão boy”, a ocorrência do crime de roubo (e-STJ fl. 19).”
    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16.04.2019)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente